Tribunal: TJBA
Processo: 8040130-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040130-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: AIDE OUAIS Advogado(s):NATHALIA CHAVES TAVORA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento de beneficiária diagnosticada com câncer de mama, em razão da rescisão contratual promovida pela operadora. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em saber se o acórdão incorreu em (i) erro material quanto à revogação de norma da ANS e à exigência de notificação prévia; (ii) omissão sobre a ausência de urgência no caso concreto; (iii) ausência de fundamento determinante para a aplicação do Tema 1082 do STJ. III. Razões de decidir 3. Não há erro material, pois, embora a Resolução nº 195/2009 da ANS tenha sido revogada, a exigência de notificação prévia de 60 dias permanece vigente conforme o art. 10, §1º, da Resolução nº 557/2022. 4. Também não há omissão, tendo o acórdão enfrentado expressamente o quadro clínico da beneficiária, reconhecendo a urgência diante do diagnóstico de câncer e da necessidade de continuidade do tratamento. 5. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1082, segundo o qual, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento necessário à preservação da vida ou integridade física do paciente. 6. A insurgência revela mero inconformismo com o julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Embargos de declaração não são via adequada para reexame do mérito da decisão recorrida." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I a III; Resolução ANS nº 557/2022, art. 10, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846123-SP (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1762230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.02.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8040130-41.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Embargada AIDE OUAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.